Tribunal: TJDFT
Processo: 0743530-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743530-46.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ALINE ARÃO EVANGELISTA, JEIZA ANDRADE DE SANTANA RECORRIDO: EVANDRO OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE HAVERES. DÍVIDAS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FATO GERADOR ANTERIOR À DISSOLUÇÃO. CÔMPUTO COMO PASSIVO NA LIQUIDAÇÃO DE HAVERES. DÍVIDA CONTRAÍDA PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA MEDIANTE FIANÇA DO SÓCIO LIQUIDANTE. AVAL. DÉBITO CONFESSADO EM INSTRUMENTO PRÓPRIO COMO DÍVIDA DA EMPRESA LIQUIDANDA. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O DÉBITO FORA CONTRAÍDO EM FAVOR DO AVALISTA. INEXISTÊNCIA. TRIBUTOS. DÉBITOS JUNTO À FAZENDA PÚBLICA. EXISTÊNCIA. AFERIÇÃO. FATO GERADOR ANTECEDENTE À LIQUIDAÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INOCORRÊNCIA. DÉBITOS DE BAIXA EXPRESSÃO MONETÁRIA. SITUAÇÃO DESINFLUENTE. DÍVIDA A SER SALDADA PELA CONTRIBUINTE. CÔMPUTO NO PASSIVO SOCIAL. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto tenha o sócio liquidante figurado como garantidor fidejussório em instrumento de confissão de dívida no qual houvera o reconhecimento de obrigação pela sociedade empresária liquidanda perante terceiro, a garantia ofertada enseja a apreensão de que a responsabilidade primária ou principal pelo pagamento do débito confessado é da sociedade empresária liquidanda, encerrando a fiança, conformada como aval, garantia de adimplemento, derivando que, não evidenciado que o débito não era da responsabilidade da empresa, deve ser arrolado como integrante do seu passivo. 2. Demonstrada a existência de dívida tributária da responsabilidade da sociedade empresária em liquidação por meio de extratos retirados do sítio eletrônico do órgão fazendário, e aferido que o débito fora regularmente lançado, as circunstâncias de sobejarem dúvidas se fora inscrito na dívida ativa e de se tratar de débito de baixa expressão monetária não conduzem à afirmação de que não se trata de obrigação da pessoa jurídica em liquidação, notadamente porque o fato de ainda não ter sido inscrito em dívida ativa não afasta a apreensão de que se trata de obrigação pendente, não afastando essa constatação o fato de o débito tributário não estar em processo de execução em virtude de sua baixa expressão monetária, devendo ser, portanto, inserido como passivo no procedimento de liquidação. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. As recorrentes apontam violação aos artigos 47 e 899, ambos do Código Civil, sustentando a inexistência de documentos nos autos que comprovem a existência dos débitos em desfavor da sociedade empresária, ao argumento de que a confissão de dívida foi assinada por quem não exercia poderes para tanto. Em que pese a interposição fundada na alínea "c" do autorizador constitucional, não colacionam paradigmas para demonstração do suposto dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 47 e 899, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Há que se registrar que, de fato, o agravado figurara como garantidor do débito reconhecido perante a 4Bio Medicamentos S/A, como se infere da cláusula inserida no instrumento de confissão de dívida[6]. Ocorre, contudo, que o aval não enseja a ilação de que a dívida não deve ser satisfeita pela sociedade liquidanda. Com efeito, a responsabilidade primária ou principal pelo pagamento do débito confessado é da sociedade empresária liquidanda, porquanto o agravado figura no instrumento como avalista desse débito. Ou seja, a obrigação é da responsabilidade primária da empresa, encerrando o aval simples garantia de adimplemento” (ID Num. 22977582 - Pág. 5) e que “Nesse contexto, ressoa impassível que a dívida social com a empresa a 4Bio Medicamentos S/A encontra-se regularmente comprovada, notadamente quando as agravantes sequer alegam a nulidade ou a falsidade do instrumento de confissão de dívida acostado. Saliente-se que aludida confissão é datada de 1.01.2019, portanto, fora concertada antes da dissolução social, tratando-se de débito de responsabilidade da sociedade empresária IGEON - Instituto de Ginecologia Oncológica de Brasília Ltda” (ID Num. 22977582 - Págs. 5 e 6). Assim, infirmar tais conclusões é providência que esbarra no óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de as recorrentes terem fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017